Tribunal: TJMT
Processo: 1039587-03.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039587-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVELYNE COSTA MENDES - CPF: 054.496.611-26 (APELADO), WILLIAN SILVA LIMA - CPF: 040.424.231-67 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), EVELYNE COSTA MENDES - CPF: 054.496.611-26 (APELANTE), WILLIAN SILVA LIMA - CPF: 040.424.231-67 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO.
PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO
.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA
JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF.
RECURSO
S
PREJUDICADO
S.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta por aluna contra instituição de ensino superior privada, em razão de impedimento para colação de grau e expedição de diploma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste

em saber
: (i)

se a alteração da grade curricular e o impedimento de colação de grau por suposta pendência de disciplina configuram falha na prestação do serviço educacional;
(
ii
)
se a autora tem direito à indenização por danos morais e materiais, à luz da teoria da perda de uma chance; e
(
iii
)
se é cabível a expedição do diploma de conclusão do curso superior.

III. Razões de decidir

3. As instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, exercem atividades delegadas pela União, de modo que controvérsias relativas à expedição de diplomas configuram matéria de competência da Justiça Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1154), firmou tese no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar tais feitos, ainda que cumulados com pretensão indenizatória.

5. Precedentes desta
Câmara
reconhecem a incompetência da Justiça Estadual em casos análogos
.

IV. Dispositivo e tese

6. Re
cursos prejudicados.

Tese de julgamento:
“
Compete à Justiça Federal processar e julgar ações que versem sobre a expedição de diploma por instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que cumuladas com pedido de indenização.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.304.964, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.09.2022 (Tema 1154). TJMT, N.U 1026909-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e perdas e
danos movida
por
Evelyne
Costa Mendes contra Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., Editora e Distribuidora Educacional S/A e IUNI UNIC Educacional
Ltda.

Na origem,
a autora alegou que, após trancar e retomar o curso de enfermagem na Universidade de Cuiabá foi
impedida
de colar grau devido a erros no sistema da instituição. Narrou que matérias já cursadas e aprovadas foram registradas como pendentes, e uma nova disciplina, “Projeto de Extensão I – Enfermagem” foi adicionada à sua grade curricular sem aviso prévio. Como resultado, ela não conseguiu dar prosseguimento à sua carreira, perdendo uma oportunidade de emprego como preceptora.

Na apelação, a rés, representadas por Pitágoras Sistema de Educação Superior S.A., alegaram que a autora não concluiu o curso por pendências acadêmicas, especificamente a matéria “Projeto de Extensão I – Enfermagem”
, negaram
falha na prestação do serviço e atribuíram-lhe culpa exclusiva. Sustentaram a inaplicabilidade da Teoria da Perda de uma Chance por falta de provas da real oportunidade de emprego e do preenchimento dos requisitos para a vaga. Alegaram excesso no valor da indenização, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A autora, em sua apelação, requer a reforma parcial da sentença para que seja determinada a emissão de seu diploma de bacharel em Enfermagem.

As rés, em contrarrazões, requerem o não provimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino.

Em que pesem os argumentos e recursos de apelação apresentados pelas partes, bem como as contrarrazões, entendo que a questão preliminar da competência deve ser analisada de ofício, por ser de ordem pública.

A controvérsia recursal cinge-se à falha na prestação de serviços educacionais por uma instituição privada, que resultou no impedimento da autora de obter seu diploma de curso superior. A pretensão da autora inclui a obrigação de fazer, consistente na expedição do diploma de Enfermagem.

A instituição de ensino superior privada, no exercício de sua atividade, atua por delegação do Poder Público Federal. Portanto, em processos que questionam a regularidade de seus atos administrativos, como a emissão de diplomas, a competência para julgar e processar o feito é da Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1154), de que
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
.

Dessa forma, o presente caso, que envolve diretamente a questão da expedição de diploma de curso superior por uma universidade privada, se enquadra perfeitamente na tese firmada pelo STF. Portanto, o julgamento não compete à Justiça Estadual.

Nesse sentido:

"[...] O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.304 .904/SP (Tema 1.154), sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou orientação segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 3. Constatada a similitude da questão jurídica trazida nestes autos com a tese jurídica firmada pelo STF na sistemática de Repercussão Geral, deve ser a tese do STF aplicada ao caso em tela, em respeito e observância à sistemática dos julgamentos de casos repetitivos, nos termos do
art
. 927, III, do CPC. [...] (STJ -
AgInt
no CC: 189083 SP 2022/0181165-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022).”

“[...] “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” (Tema n. 1154 do STF). (N.U 1026909-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

"[...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154, fixa que compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas por instituições de ensino superior privadas, integrantes do Sistema Federal de Ensino, ainda que envolvam pedido de indenização. 4. Em precedentes análogos, esta Câmara reconhece a incompetência da Justiça Estadual para causas dessa natureza, remetendo os autos à Justiça Federal. 5. A controvérsia sobre a emissão do diploma, mesmo sendo uma instituição privada de ensino, enquadra-se no âmbito de regulação federal, o que atrai a competência da Justiça
Federal.[...]
(N.U 1002175-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025).”

Diante do exposto, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta e declaro a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária da Comarca de origem, restando prejudicada, nesta instância, a análise dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025